Tribunal: CARF
Processo: 10880.994155/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994155/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.974 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
HOUSTON S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.

Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Houston S/A – Empreendimentos e Participações, ora Recorrente,
através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de IRPJ decorrentes de
pagamento indevido ou a maior.
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que a “ partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou que o direito creditório não foi
reconhecido, porque teria se olvidado de retificar a DCTF do período.
Neste sentido, o Recorrente afirmou, em síntese, que, após realizar revisões
internas na sua apuração, verificou que teria declarado um valor a maior a pagar em sua DCTF
quando, na verdade, o valor a ser pago estaria corretamente declarado em sua DIPJ. Assim, o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994155/2012-38
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994155/2012-38

crédito invocado como direito creditório seria justamente da diferença entre o valor declarado na
DCTF originária diminuído do valor efetivamente devido (posteriormente declarado na DCTF
retificadora).
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ em Ribeirão Preto
(SP) entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo, em que
pese ter reconhecido que na DCTF retificadora, transmitida após a emissão do Despacho
Decisório, constar o débito correto de IRPJ, entendeu que caberia ao Recorrente comprovar, por
meio da escrituração contábil e fiscal, notadamente o Livro Diário, o motivo pelo qual, na
retificação, o débito anteriormente constituídos não era o correto.
Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos Livro Diário, o Razão
Contábil, argumentando que, pela análise desses documentos seria possível verificar o
pagamento indevido ou a maior indicado como crédito no pedido de compensação.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 21/05/2019 (comprovante de fls. 62), apresentando seu Recurso Voluntário em
18/06/2019, conforme comprovante de fls. 64, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado
no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado acima, em síntese, o Recorrente alega que o seu direito
creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando do
envio do pedido de compensação. Contudo, quando do recebimento do despacho decisório, que
foi emitido eletronicamente, o contribuinte retificou sua DCTF.
Neste ponto, é bom deixar claro que o DD foi expedido em 05/12/2012 e a DCTF
retificadora foi enviada, pelo contribuinte, em 02/01/2013.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994155/2012-38

realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora
poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para
aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.994155/2012-38

De toda forma, pelos documentos apresentados pelo contribuinte, pode-se
verificar que, a princípio, lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, quando se analisa a DIPJ 2011 (ano-calendário de 2010)
(acostada aos autos às fls. 97 e seguintes), o que se verifica é que, no 4o Trimestre de 2010, de
fato, o IRPJ foi apurado no valor de R$94.468,79, mesmo valor apontado na DCTF retificadora
acostada aos autos às fls. 45.
Por outro lado, às folhas 95, consta DARF com o pagamento de IRPJ do período
no valor de R$240.553,45.
Com o Recurso Voluntário, o Recorrente juntou aos autos o Razão Diário, em que
consta a contabilização do “pagamento a maior” no valor de R$146.084,66.
Entretanto, pela análise dos documentos realizada por este relator, em que pese ser
bem factível a argumentação do Recorrente, não foi possível identificar a forma de apuração do
tributo no período, em especial se o valor declarado como devido na DCTF retificadora, de
R$94.468,79, estaria correto, para justificar o pagamento indevido ou a maior de R$146.084,66.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Neste sentido, a unidade de origem deverá, com base nos documentos acostados
aos autos e outros que entender necessários, atestar se o valor declarado na DIPJ 2011, que, a
princípio, é ratificado na DCTF retificadora, foi devidamente contabilizado pelo Recorrente.
Caso positivo, a unidade de origem deve verificar se o valor que o contribuinte
alega ter sido pago indevidamente e que foi indicado como crédito no pedido de compensação
ora em análise, não foi utilizado em outro pedido de compensação e não compôs o ajuste anual.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital